Tribunal: TJBA
Processo: 0500903-22.2017.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 0500903-22.2017.8.05.0113

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: HOSPITAL DE OLHOS RUY CUNHA LTDA

Advogado(s): ADRIANO OLIVEIRA PESSOA, CAMILA LEMOS AZI PESSOA

EMBARGADA: EUNICE NUNES PEREIRA

Advogado(s): ALANA ANDREA SANTOS ALVES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO E DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. CONTRADIÇÃO
QUE OCORRE QUANDO HÁ INCOMPATIBILIDADE LÓGICA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO.
CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA
. MERA INSATISFAÇÃO D
O
EMBARGANTE COM O RESULTADO DA LIDE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Apelo e manteve sentença que julgou pedido autoral procedente e condenou o hospital demandado por falha na prestação de serviço de saúde, consistente em demora excessiva no diagnóstico após procedimento cirúrgico oftalmológico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em contradição interna ao indeferir a substituição do perito e, simultaneamente, reconhecer limitações da prova técnica; (ii) estabelecer se houve contradição entre as conclusões do laudo pericial e o reconhecimento da falha na prestação do serviço; (iii) determinar se o acórdão foi omisso quanto à natureza da responsabilidade civil aplicável e à necessidade de comprovação de culpa, bem como quanto ao indeferimento da oitiva de testemunha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento.

A contradição apta a ensejar embargos é a interna ao julgado, existente entre fundamentação e dispositivo, não se confundindo com divergência entre a decisão e a interpretação da parte ou com alegada má valoração da prova.

O acórdão foi claro ao afirmar que a substituição do perito, à luz do art. 468 do CPC, exige demonstração de incapacidade técnica ou descumprimento injustificado do encargo, circunstâncias não verificadas, pois o perito nomeado possuía qualificação adequada e apresentou laudo formalmente válido.

A limitação da prova pericial à análise documental decorreu do lapso temporal entre o fato e a perícia, constituindo circunstância fática do processo, e não deficiência técnica do perito que justificasse sua substituição.

Não há contradição em o julgador considerar o laudo pericial válido, mas insuficiente, e formar sua convicção com base no conjunto probatório, nos termos dos arts. 371 e 479 do CPC, especialmente quando outros elementos indicam falha na prestação do serviço.

A conclusão pela responsabilidade civil não se baseou na técnica cirúrgica ou na prescrição medicamentosa analisadas pelo perito, mas na demora excessiva no diagnóstico e na gestão inadequada do caso clínico, configurando falha no dever de cuidado e vigilância.

A alegação de cerceamento de defesa pela não oitiva de testemunha foi afastada, pois restou caracterizada a preclusão decorrente do compromisso da parte em conduzir a testemunha independentemente de intimação, nos termos do art. 455, § 2º, do CPC.

O acórdão enfrentou expressamente a natureza da responsabilidade civil, enquadrando o caso na responsabilidade objetiva do Estado, prevista no art. 37, § 6º, da CRFB, em razão da prestação de serviço público de saúde pelo hospital, afastando qualquer omissão.

O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revaloração das provas, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A contradição apta a justificar embargos de declaração é exclusivamente a interna ao julgado, não abrangendo divergência entre a decisão e a interpretação da parte ou o inconformismo com a valoração probatória.

O juiz pode considerar a prova pericial válida, mas insuficiente, formando sua convicção a partir do conjunto probatório, nos termos dos arts. 371 e 479 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.
0500903-22.2017.8.05.0113

o
postos
nos autos
d
a

A
pelação Cível

n.
0500903-22.2017.8.05.0113
,

em que figura
m
co
mo
e
mbargante,
HOSPITAL DE OLHOS RUY CUNHA LTDA

e

e
mbargad
a
,
EUNICE NUNES PEREIRA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da
Segunda Câmara Cível

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e
rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12